Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CABÍVEL.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

3. Diante do comparecimento espontâneo da parte ré para impugnar o mandado de busca e apreensão, a relação processual se aperfeiçoou, não havendo se falar em extinção do processo por ausência de citação.

4. O pedido de reiteração da diligência no endereço apresentado na inicial não se revela desarrazoado ou impertinente, haja vista ser o endereço indicado pela própria parte requerida na procuração outorgada ao advogado.

5. Configura dever do devedor, até a extinção da obrigação de contrato garantido por alienação fiduciária, manter seu endereço atualizado junto ao credor fiduciário.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.